Tribunal: TJDFT
Processo: 0737775-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
Órgão : 3a turma cÍVEl Classe : ai – agravo de instrumento No Processo : 0737775-07.2021.8.07.0000 Agravante : espólio geraldo silva amorim Maria elizabeth vasconcelos padrão amorim Agravado : distrito federal Relator : luis gustavo b. de oliveira Origem : 3a vara da fazenda pública do distrito federal DESPACHO Intime-se o Distrito Federal, na pessoa do representante legal, para que se manifeste quanto ao id. n. 31447162, dada a aparente renúncia ao direito de recorrer. Havendo continuidade no interesse recursal, intime-se a parte contrária para que apresente contrarrazões. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2712